Tribunal: TJMT
Processo: 1030129-79.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030129-79.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO ELIAS DA SILVA - CPF: 347.556.324-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1030129-79.2023.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ANTONIO ELIAS DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TURMA RECURSAL TJMT
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu a inexistência de débito referente a unidade consumidora diversa daquela em que reside o autor, declarou a inexigibilidade dos valores cobrados, determinou o cancelamento da negativação indevida e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta a legalidade da cobrança, nega a ocorrência de falha e pleiteia a improcedência do pedido, com reconhecimento de litigância de má-fé da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço ao atribuir indevidamente ao autor, débitos de unidade consumidora diversa; (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais; e (iii) analisar a possibilidade de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, somente se eximindo de responsabilidade quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou no caso.

A documentação dos autos demonstra que a unidade consumidora negativada está localizada em endereço distinto daquele efetivamente ocupado pelo autor, circunstância confirmada por testemunha e corroborada por fotografias, evidenciando erro da concessionária na imputação do débito.

A inexistência de extratos atualizados e completos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição segura de eventual restrição preexistente no nome da parte autora, inviabilizando o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais do TJMT.

O pedido de condenação por litigância de má-fé não prospera, por ausência de demonstração de conduta dolosa ou temerária da parte recorrida, nos termos do art. 80 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente à solução da lide, sendo descabido o prequestionamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia responde objetivamente por falha na prestação de serviço que resulte em imputação indevida de débitos e negativação do nome do consumidor.

A ausência de extratos atualizados de restrições creditícias impede a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 80; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Súmula nº 52 das Turmas Recursais, DJE 23/07/2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008, j. 2023; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 195751157, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos nos valores de
R$ 51,85 (cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos)
e
R$ 81,76 (oitenta e um reais e setenta e seis centavos)
.

Determinou, ainda, que a reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, excluída, nesse período, a correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil. A partir do arbitramento, incidirão, exclusivamente, a correção monetária e os juros de mora pela taxa SELIC.

Por fim, julgou
improcedentes
o pedido contraposto e o pedido de imposição de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Inexistência de ato ilícito – exercício regular do direito;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Procedência do pedido contraposto;

5)

Prequestionamento;

6)

Litigância de má-fé;

7)

Condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Intimado (ID 311803885), o recorrido
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, a parte autora teve seu nome negativado em razão da falta de pagamento das faturas de energia elétrica, referentes aos meses de junho e julho de 2023, nos valores de R$ 81,76 (oitenta e um reais e setenta e seis centavos) e R$ 51,85 (cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), respectivamente, as quais alega serem indevidas, pois afirma desconhecer a origem dos débitos.

Sustenta que reside na
Rua I, Quadra 11, Lote 16
, Bairro Capão do Pequi, no município de Várzea Grande/MT, e não no endereço
Rua I, Quadra 10, Lote 17
, onde está localizada a Unidade Consumidora nº 6/4057747-0.

Afirma ter registrado reclamação na plataforma consumidor.gov.br, sob o nº 2023.08/00008047333; contudo, não obteve êxito na resolução da controvérsia.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que as cobranças e negativações realizadas são legítimas, uma vez que correspondem à unidade consumidora registrada em nome da parte autora. Argumenta que, havendo utilização do serviço, o consumidor tem o dever de remunerar a empresa pelos serviços prestados.

Aduz, ainda, que existem faturas quitadas e que, caso outra pessoa esteja utilizando ou tenha utilizado energia elétrica em nome do demandante, tal situação configuraria fraude de terceiro, não havendo, portanto, qualquer ilícito por parte da concessionária.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, é incontroverso que o nome do reclamante foi negativado em razão de débitos relativos a faturas de energia elétrica não quitadas. Todavia, da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que, embora o Termo de Regularização (ID 195751152) indique que a Unidade Consumidora nº 6/4057747-0, instalada na Rua I,
Quadra 10, Lote 17
, esteja em nome do reclamante, este comprovou residir, na verdade, na
Quadra 11, Lote 16
, no mesmo bairro e município.

A testemunha Rian, por sua vez, declarou ser vizinho do reclamante e residente na Rua I,
Quadra 10, Lote 17
, onde está instalada a unidade consumidora mencionada (ID 311803876). Confirmou, ainda, que o reclamante foi cobrado por débitos referentes à sua unidade, embora resida em endereço diverso.

Importa ressaltar que houve impugnação específica quanto aos documentos assinados trazidos pela ré, ao argumento de que “
assinou um documento
acreditando estar se referindo ao seu imóvel
, porém, se referia a um imóvel de um terceiro. A empresa ré cometeu um erro, pois
deveria requerer uma documentação para que isso não acontecesse.
” (ID 195751156, p. 3).

Como bem destacou o magistrado sentenciante, “
considerando o depoimento da testemunha, que confirmou residir no endereço da unidade consumidora imputada ao autor pela parte requerida, bem como as fotografias juntadas aos autos, que
demonstram a inexistência de delimitação física entre os imóveis
, reconheço a indevida imputação da titularidade da unidade consumidora ao autor
.” (grifei).

Dessa forma, a restrição imposta ao nome do reclamante mostra-se ilegítima. Reconhecida, portanto, a inexistência do débito, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

Por outro lado, no presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
.”
(Destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar improcedente a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o seguinte:

(...)
No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei).

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais pela recorrente, uma vez que não restou demonstrado que o recorrido tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente/ reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (grifei).

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para

afastar

a condenação a título de

danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025